Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, além de multa, por roubo impróprio (art. 157, §§ 1o e 3o, VII, do Código Penal), a ser cumprida em regime fechado. O réu requereu a desclassificação do crime de roubo para furto simples, ou, subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à conduta social e à personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o crime deve ser desclassificado de roubo para furto simples; (ii) se devem ser afastadas as circunstâncias judiciais negativamente valoradas na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada pelas provas nos autos, tem especial relevância em crimes patrimoniais, sendo suficiente para caracterizar a grave ameaça.
4. A alegação do réu de que a faca foi usada apenas para autoproteção não se sustenta, pois a arma foi empregada para intimidar a vítima e garantir a impunidade, caracterizando o roubo.
5. A culpabilidade não pode ser negativamente valorada, pois o grau de reprovabilidade já é inerente ao tipo penal.
6. A personalidade e a conduta social do réu foram negativadas de forma genérica, sem base concreta, devendo ser afastadas essas circunstâncias na dosimetria da pena.
7. A reincidência foi corretamente aplicada como agravante, mas a confissão espontânea do réu compensa integralmente essa circunstância.
8. O uso de arma branca foi comprovado, justificando o aumento da pena conforme o art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para afastar as circunstâncias judiciais negativamente valoradas referentes à culpabilidade, personalidade e conduta social, mantendo-se, contudo, a pena definitiva de 5 anos e 11 meses de reclusão e 21 dias-multa, por ser mais favorável ao réu.
Tese de julgamento:
1. A grave ameaça pode ser caracterizada pela intimidação indireta da vítima e de terceiros por meio do uso de arma branca.
2. Circunstâncias judiciais como culpabilidade, conduta social e personalidade devem ser justificadas de forma específica, sob pena de afastamento.
3. A reincidência pode ser compensada integralmente pela confissão espontânea.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 157, §§ 1o e 3o, VII; art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 241 do STJ.